Tribunal: TJDFT
Processo: 0721994-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA APLICAÇÃO CONTA POUPANÇA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. VIOLAÇÃO AO ART. 833 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nas razões do agravo a recorrente alega a violação ao art. 833, X, do Código de Processo Civil de 2015 em virtude da realização de penhora de valor encontrado em conta poupança e, portanto, inserido no rol do referido artigo.
2. A jurisprudência desse Eg. TJDFT alinha-se à da Corte Superior, a qual entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes dessa Corte e do STJ.
3. Recurso conhecido e provido.